Tribunal: TJMT
Processo: 1000357-82.2024.8.11.0084
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000357-82.2024.8.11.0084

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DANO AMBIENTAL]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

TURMA JULGADORA
:
[EXMA.
SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ISMAEL DE SOUZA CARDOSO - CPF: 044.612.391-95 (APELADO), ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO), ARIADNE DA SILVA BAIOCO - CPF: 070.422.291-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO ADENDO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL SEM LICENÇA AMBIENTAL. DANO MATERIAL E DANO MORAL COLETIVO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA MAJORAR O DANO MORAL COLETIVO.

I. CASO EM EXAME

Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso com o objetivo de responsabilizar civilmente Ismael de Souza Cardoso e Ariadne da Silva
Baioco
pela supressão ilegal de 17,17 hectares de vegetação nativa em área de preservação ambiental no Município de Apiacás/MT, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente. A controvérsia devolvida à apreciação da Corte cinge-se à pretensão ministerial de majoração dos valores fixados na sentença a título de danos morais coletivos e danos materiais ambientais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de indenização por dano material ambiental — R$ 1.000,00 por hectare desmatado, totalizando R$ 17.180,00 — revela-se insuficiente para fins reparatórios e dissuasórios; (
ii
) estabelecer se o montante arbitrado a título de dano moral coletivo — R$ 8.500,00 — é adequado diante da extensão e da gravidade do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e de natureza
propter
rem
, permitindo a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar, conforme previsão constitucional (CF/1988, art. 225, §3o) e legal (Lei 6.938/81, art. 14, §1o).

A indenização por dano material fixada em R$ 1.000,00 por hectare está em consonância com metodologia consolidada na jurisprudência local, revelando-se compatível com a extensão do dano (17,17 hectares) e a ausência de elementos que justifiquem majoração.

A fixação em dano moral coletivo deve
obedecer os
critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da sanção, considerando o grau de reprovabilidade da conduta, a ausência de maior impacto à coletividade local e a obrigação de recomposição da área já imposta aos réus, bem como a metodologia bifásica estabelecida pelo STJ.

A ausência de parâmetros legais objetivos para a fixação do dano moral coletivo não impede o julgador o uso criterioso de juízo de equidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a fixação do
quantum
indenizatório com base em critérios como extensão do dano, grau de culpa e capacidade econômica do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

A fixação do quantum indenizatório por dano material ambiental em R$ 1.000,00 por hectare desmatado é compatível com os critérios de razoabilidade e prática jurisprudencial regional.

O valor arbitrado a título de dano moral coletivo deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, bem como o método bifásico estabelecido pelo STJ.

A revisão do montante indenizatório é possível quando demonstrada manifesta inadequação aos critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3o; Lei 6.938/81, art. 14, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.178.294/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 10.08.2010; STJ, REsp 1.115.555/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 15.02.2011; TJMT,
ApCiv
no 0003962-51.2015.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 31.07.2023; TJMT,
ApCiv
no 0008000-11.2018.8.11.0055, Rel. Desa Maria Erotides Kneip, j. 03.07.2023; TJMG,
ApCiv
no 10132070093423001, Rel. Des.
Kildare
Carvalho, j. 09.11.2017.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000357-82.2024.8.11.0084, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial, ajuizada contra
ISMAEL DE SOUZA CARDOSO
e
ARIADNE DA SILVA BAIOCO
, em virtude de degradação ambiental ocorrida no Sítio Ismael, consubstanciada no desmatamento a corte raso de 17,18 hectares de vegetação nativa (tipologia de floresta), sem a devida autorização da autoridade ambiental competente, nos termos do Auto de Infração n.o 20043377 lavrado pela SEMA/MT.

A r. sentença reconheceu a procedência parcial dos pedidos para: confirmar a liminar e a inversão do ônus da prova; condenar os requeridos à obrigação de recompor a área degradada, cessando atividades e regularizando a situação ambiental do
imóvel; condená
-los ao pagamento de R$ 17.180,00, a título de danos materiais ambientais; e ao pagamento de R$ 8.500,00, a título de danos morais coletivos, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês.

Em suas razões, o
Parquet
estadual sustenta, em síntese, a insuficiência da indenização fixada a título de dano moral coletivo, tendo em vista a extensão da área degradada (17,18 ha), a gravidade da infração ambiental e os princípios da reparação integral e da prevenção;

Aponta, também, a necessidade de majoração da indenização por danos materiais, fundamentando o pleito em estudo técnico de valoração do dano ambiental elaborado pela Procuradoria Especializada;

Registra que os valores ínfimos fixados em juízo acabam por incentivar a prática de novas infrações ambientais, em afronta ao caráter pedagógico e dissuasório da responsabilidade civil ambiental;

Pugna pela reforma da sentença para majoração dos valores indenizatórios com base nos parâmetros fixados no estudo técnico.

Em contrarrazões, os apelados pleiteiam o não conhecimento ou o desprovimento do recurso, ao argumento de ausência de comprovação do nexo causal e da existência de dano efetivo; a inconstitucionalidade da cumulação de obrigações de fazer e indenizatória, ante a suposta ausência de provas periciais idôneas; registra que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, e que a infração descrita no auto de infração constitui mera irregularidade formal, não se traduzindo em ilícito civil indenizável.

Requerem, ao final, a manutenção da sentença em todos os seus termos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr.
Helio

Fredolino
Faust, manifestou-se pelo provimento do recurso. (id 270278363)

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

MARIA EROTIDES KNEIP

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Cuidam os autos de Ação Civil Pública Ambiental, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com o escopo de responsabilizar civilmente os requeridos
ISMAEL DE SOUZA CARDOSO
e
ARIADNE DA SILVA BAIOCO
pela supressão ilegal de vegetação nativa em área de preservação ambiental, localizada no Município de Apiacás/MT, correspondente a 17,17 hectares de floresta, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte restringe-se, tão-somente, ao quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais coletivos e danos materiais ambientais, tendo em vista a insurgência ministerial quanto à suposta fixação em valores aquém do necessário para reparação e função pedagógica da medida judicial.

Restou incontroverso nos autos, a partir da análise do Auto de Infração n.o 20043377, Termo de Embargo/Interdição n.o 20044294 e do Relatório Técnico n.o 376/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020, todos expedidos pela SEMA/MT, que os apelados promoveram desmatamento em corte raso, sem a devida licença ambiental, em área correspondente a 17,17 hectares de floresta nativa.

Para melhor dimensionar o impacto da conduta lesiva, destaca-se que cada hectare corresponde, aproximadamente, a um campo oficial de futebol, o que equivale a uma degradação ambiental na ordem de 17 campos de futebol. Tal extensão, por si só, justifica a transcendência do dano à esfera coletiva.

Delimita-se a controvérsia recursal à pretensão ministerial de majoração dos valores fixados a título de dano material e dano moral coletivo, arbitrados na sentença nos montantes de R$ 17.180,00 (mil reais por hectare) e R$ 8.500,00, respectivamente.

A jurisprudência pacífica de nossos Tribunais Superiores reconhece a possibilidade de cumulação de obrigações de fazer, não fazer, indenizar e reparar em casos de dano ambiental, dada a natureza
propter
rem
e objetiva da responsabilidade ambiental, conforme preconizado no art. 225, §3o da Constituição Federal e art. 14, §1o da Lei 6.938/81.

Em situação bastante semelhante ao presente feito, trago à colação os recentes julgados emanados deste Sodalício,
in
verbis
:

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO – ÁREA DE RESERVA LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA – NÃO CABIMENTO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – PROVIDO PARCIAL. A condenação do agente causador do dano ambiental ao pagamento de indenização pecuniária justifica-se quando houver a impossibilidade de recuperação total da área degradada. Não demonstrada tal situação, não há falar em indenização.
Comprovada a realização de desmatamento em área de reserva legal, deve o causador do dano ser condenado ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, porque manifesta a violação à moral da coletividade
. (TJ/MT - N.U 0003962-51.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023,
Publicado
no DJE 09/08/2023) (NEGRITEI)

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DANO MATERIAL – ÁREA TOTALMENTE RECUPERADA – INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS INTERCORRENTE E RESIDUAL - DANO MORAL COLETIVO – EXISTÊNCIA – DANO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DA TOLERÂNCIA E ESFERA INDIVIDUAL DO AGENTE – VALOR FIXADO, EM SEDE RECURSAL, DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)4.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de
dano
ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir intranquilidade social, o que restou demonstrado no presente caso.
(...) 13. Parcial Provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público apenas e tão somente para condenar o Requerido em danos morais coletivos. 14. Parcial Provimento ao apelo interposto pelo Requerido para excluir da sentença, a condenação em custas processuais e honorários advocatícios em favor do Ministério Público. (TJ/MT - N.U 0008000-11.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2023,
Publicado
no DJE 14/07/2023) (NEGRITEI)

Todavia, a fixação do quantum indenizatório, especialmente no que toca ao dano moral coletivo, exige criteriosa ponderação do julgador, diante da ausência de critérios legais objetivos. Assim, adota-se a fórmula jurisprudencial que preconiza a aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, função pedagógica e dissuasória da sanção, e vedação ao enriquecimento ilícito da parte
ex
adversa.

Com efeito, no caso concreto, a quantia arbitrada a título de dano moral coletivo — R$ 8.500,00 — revela-se justa, razoável e proporcional, considerando: a extensão do dano ambiental (17,17 hectares); a ausência de elementos que demonstrem especial potencial ofensivo à comunidade local; o grau de reprovabilidade da conduta dos apelados, já sancionados com a obrigação de recompor a área degradada.

De igual modo, a quantia de R$ 1.000,00 por hectare desmatado, totalizando R$ 17.180,00, mostra-se condizente com a metodologia de cálculo utilizada na prática jurisprudencial regional, não se revelando irrisória, tampouco desproporcional.

Transcrevo parte da sentença, que bem analisou a fixação do
quantum
devido. Vejamos:

“Dessa forma, indubitavelmente restou provado nos autos a existência do dano ambiental, sua localização, extensão, data e a responsabilidade ambiental do requerido.

Ademais, as provas colecionadas nos autos, ou seja, as autuações ambientais estão resguardas de fé pública e embasaram todos os pedidos do ente ministerial.

Ressalta-se que, conforme já fundamentado acima, o dano material ambiental restou demonstrado pela parte autora durante o trâmite processual e com os documentos colecionados nos autos e é possível cumulação da obrigação de dano material com obrigação de reparar ou cumulação de dano material com dano coletivo.

Por fim, importante destacar que é pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que a ação civil pública ambiental comporta cumulação de condenação em obrigação de fazer/não fazer com indenização pecuniária. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente permite a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar, que têm natureza
propter
rem
. Precedentes: REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 10/8/2010; REsp 1.115.555/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, j. 15/2/2011;
AgRg
no REsp 1170532/MG, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, j. 24/8/2010; REsp 605.323/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, j. 18/8/2005, entre outros.

Ademais, no que tange ao valor a título de reparação do dano ambiental, arbitro o valor de R$ 17.180,00 (dezessete mil e cento e oitenta mil reais) a título de reparação ao dano ambiental. Valor este, que entendo razoável e proporcional, levando em consideração o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectares.

(...)

Com relação ao
quatum
indenizatório, é preciso ponderar diversos fatores para se alcançar um valor adequado ao caso concreto, para que não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, haja a efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado.

Nesse sentido:

‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DANO AMBIENTAL - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO DO QUANTUM PELO TRIBUNAL A QUO - REVISÃO DO JULGAMENTO DETERMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CRIETÉRIOS DE FIXAÇÃO - OBSERVÂNCIA DE JULGADO DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO APELO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça determinou a este Tribunal a fixação do "quantum
debeatur
" reparatório do dano ambiental, o que se faz com observância aos critérios estabelecidos no julgamento do Recurso Especial no 1.255.127/MG, em sede de recurso repetitivo, que estabeleceu como critério para a fixação da verba a ponderação ao nível
sócio econômico
do ofensor, ao grau de culpa, à intensidade do dano. Apelo provido, em juízo de revisão determinado pelo Superior Tribunal de Justiça.’ (TJ-MG - AC: 10132070093423001 Carandaí, Relator:
Kildare
Carvalho, Data de Julgamento: 09/11/2017, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2017).

Já quanto a análise do
quantum
fixado a título de dano moral coletivo deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

Desta forma, respeitados e observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, a capacidade econômica do réu e a gravidade da conduta empregada e suas consequências, deve ser fixado, a título de ressarcimento pelos danos morais coletivos, a importância de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), equivalente a aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais) por hectares de dano (17,18 hectares no presente caso), montante que, decerto, desestimulará o cometimento de novos danos ambientais e não importará no enriquecimento sem causa da coletividade afetada pelo ilícito.” (
sic
id 267648759)

Destarte, não há, pois, elementos técnicos ou fáticos nos autos que justifiquem a majoração pretendida pelo Ministério Público, tratando-se de mera discordância valorativa da parte apelante em relação aos critérios já sopesados pelo juízo a quo.

Conclui-se que os valores fixados na sentença guardam consonância com os princípios que regem a reparação civil ambiental, não merecendo reforma. O desprovimento do recurso é
medida
de rigor, a fim de preservar os critérios de prudência adotados pelo magistrado sentenciante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo
incólume
a sentença, tal como lançada, especialmente quanto aos valores fixados a título de danos morais coletivos e danos materiais, por se mostrarem adequados, razoáveis e proporcionais ao caso concreto, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(1a VOGAL):

Acompanho o voto da
e.
Relatora

V O T O

EXM
O
. SR
. D
ES
.
RODRIGO ROBERTO CURVO

(
2
o
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria

SESSÃO DE 09 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Em sessão realizada no ambiente virtual, pedi vista dos autos para exame mais detido da apelação cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, nos autos da ação civil pública no 1000357-82.2024.8.11.0084, ajuizada em desfavor de
ISMAEL DE SOUZA CARDOSO
e
ARIADNE DA SILVA BAIOCO
.

A eminente Desembargadora Maria Erotides Kneip, Relatora originária, negou provimento ao recurso, mantendo
incólume
a respeitável sentença que condenou os apelados ao pagamento de R$ 17.180,00 (dezessete mil cento e oitenta reais), a título de danos materiais ambientais, e R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), a título de danos morais coletivos, além da imposição de obrigações de fazer, consistentes na recomposição da área degradada.

A controvérsia recursal restringe-se à adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais coletivos e danos materiais ambientais, pleiteando o
Parquet
estadual a majoração dos referidos valores.

No presente caso, restou cabalmente comprovada a ocorrência de supressão irregular de vegetação nativa, mediante corte raso de 17,18 hectares no bioma Amazônia, sem a devida licença ambiental, conforme atestado pelo Auto de Infração no 20043377, Termo de Embargo/Interdição no 20044294 e Relatório Técnico no 376/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020, todos emitidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT.

A degradação ambiental teve lugar no imóvel rural denominado Sítio Ismael (pertencente aos apelados), localizado no município de Apiacás/MT, inserido no bioma Amazônia, notoriamente reconhecido por sua relevância ecológica e abrangido por proteção constitucional específica.

Com a devida vênia à eminente Relatora, divirjo parcialmente de Sua Excelência exclusivamente quanto à fixação do
quantum
indenizatório relativo aos danos morais coletivos ambientais.

Embora acompanhe a manutenção do valor arbitrado a título de danos materiais (R$ 17.180,00), nos termos expostos no voto condutor, entendo que o montante de R$ 8.500,00, fixado para reparação dos danos morais coletivos, mostra-se manifestamente insuficiente diante da gravidade, da extensão e da localização geográfica da degradação perpetrada.

O dano moral coletivo ambiental configura violação aos direitos de personalidade difusamente titulados pela coletividade, enquanto detentora do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O desmatamento ilegal perpetrado comprometeu funções ecológicas essenciais da área atingida, em afronta a valores constitucionais como a preservação da biodiversidade, a proteção da fauna e da flora nativas e a garantia de um ambiente sadio
às presentes
e futuras gerações. A condenação, portanto, deve refletir não apenas a necessidade de reparação, mas também a função pedagógica e dissuasória da responsabilização civil.

A fixação do
quantum
indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando-se elementos como a gravidade da conduta ilícita, a extensão do dano, a capacidade econômica do agente causador e o caráter preventivo da sanção civil.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 2.200.069/MT, da relatoria da Ministra Regina Helena Costa, consagra tais critérios, asseverando que:

“A gradação do montante reparatório (
quantum

debeatur
) deve ser efetuada à vista das peculiaridades de cada caso e tendo por parâmetro a contribuição causal do infrator e sua respectiva situação socioeconômica; a extensão e a perenidade do dano; a gravidade da culpa e o proveito obtido com o ilícito.”

(STJ, REsp 2.200.069/MT, Primeira Turma, j.
13.05.2025
).

De igual modo, o artigo 14 da Resolução no 433/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabelece que a condenação por dano ambiental deve considerar, além dos elementos já mencionados, a repercussão do dano nas alterações climáticas globais e os prejuízos difusos suportados por comunidades vulnerabilizadas.

Assim, revela-se plenamente justificável a adoção do método bifásico na quantificação do dano moral coletivo — modelo consolidado na jurisprudência do STJ, que assegura maior objetividade e segurança jurídica na fixação da indenização. Em sua primeira etapa, define-se o valor base conforme o interesse jurídico lesado e precedentes judiciais. Na segunda fase, ajusta-se o montante segundo as peculiaridades do caso concreto. (STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 13.09.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de dano moral coletivo por desmatamento não autorizado de vegetação nativa, têm arbitrado indenizações em valores que oscilam entre
R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) e R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
, conforme verificado nos seguintes precedentes: (
i
) 1000344-58.2022.8.11.0018, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.10.2024; (
ii
) 1006245-09.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; (
iii
) 1001061-88.2018.8.11.0025, Rel. Dr. Edson Dias Reis, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2024; (
iv
) 1001253-55.2017.8.11.0025, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.09.2024; (
v
) 1000589-43.2019.8.11.0093, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; (
vi
) 0000838-89.2016.8.11.0101, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; e (
vii
) 0002707-45.2016.8.11.0018, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.09.2024.

Para o caso em exame, ausente comprovação de supressão de reserva legal, de área de preservação permanente ou de unidade de conservação, fixo o valor base da indenização em
R$ 868,58 (oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos)
por hectare degradado, equivalente a 10% da média do Valor da Terra Nua (VTN) no município de Apiacás/MT, conforme dados extraídos do Atlas do Mercado de Terras – INCRA, 1a edição, nov. 2023 (Disponível em:
, acesso em 02.07.2025).

Considerando, por outro lado, tratar-se de desmatamento ilegal de vegetação nativa em área pertencente ao bioma Amazônia, cuja tutela jurídica deve ser reforçada, majora-se o valor base em 30%, resultando em
R$ 1.129,16 (mil cento e vinte e nove reais e dezesseis centavos)
por hectare.

Aplicando-se tal parâmetro à área de 17,18 hectares, o valor da indenização por dano moral coletivo deve ser fixado em
R$ 19.398,89 (dezenove mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos)
, valor que observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e equidade, e encontra-se alinhado aos patamares usualmente praticados por este e. Tribunal.

Dessa forma, impõe-se o provimento parcial do recurso de apelação, para majorar o valor da indenização por dano moral coletivo fixado na sentença, de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) para
R$ 19.398,89 (dezenove mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos).

Por fim, afasto a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ante a natureza da presente demanda (ação civil pública).

Diante do exposto, e considerando a fundamentação
supra
, com a devida vênia à eminente Relatora,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, para o fim de majorar exclusivamente o valor da indenização por dano moral coletivo fixado na sentença, de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) para
R$ 19.398,89 (dezenove mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos)
, mantendo-se inalteradas as demais disposições da sentença, inclusive no que se refere ao valor arbitrado a título de danos materiais ambientais (R$ 17.180,00).

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Eminentes pares,

Peço para revisitar os autos antes de colher o voto da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, pois gostaria de analisar previamente o voto do Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, em razão da elevada confiança que deposito em seu conhecimento, especialmente por sua longa atuação na área ambiental, o que me permitirá realizar uma comparação mais criteriosa com o voto que proferi.

Ressalto, ainda, que adoto o método bifásico na quantificação do dano moral coletivo, razão pela qual reitero o pedido de reexame dos autos, a fim de viabilizar uma análise comparativa mais precisa.

SESSÃO DE 30 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (ADENDO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial, em virtude de degradação ambiental ocorrida no Sítio Ismael, consubstanciada no desmatamento a corte raso de 17,18 hectares de vegetação nativa (tipologia de floresta), sem a devida autorização da autoridade ambiental competente.

A sentença reconheceu a procedência parcial dos pedidos para: confirmar a liminar e a inversão do ônus da prova; condenar os requeridos à obrigação de recompor a área degradada, cessando atividades e regularizando a situação ambiental do
imóvel; condená
-los ao pagamento de R$ 17.180,00, a título de danos materiais ambientais; e ao pagamento de R$ 8.500,00, a título de danos morais coletivos.

Na função de Relatora do recurso, votei no sentido de negar provimento ao apelo por entender que os danos materiais e morais coletivos fixados na sentença atendem os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em voto vista, o e. Des. Rodrigo Roberto Curvo, acompanhou esta Relatora quanto aos danos materiais e divergiu quanto à fixação dos danos morais coletivos majorando para o importe de R$ 19.398,89 (dezenove mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos).

Em razão do substancioso voto lançado pelo e. Des. Rodrigo Roberto Curvo, pedi para revisitar os autos.

Conforme já exposto no voto por mim apresentado neste Colegiado, não há critérios legais e objetivos para fixação de dano moral (seja na esfera civil, seja na esfera ambiental ou qualquer outra área do direito).

Desta forma, a fixação dos danos morais pelo Poder Judiciário tem-se balizado pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como observando à extensão do dano ambiental (17,17 hectares), a ausência de elementos que demonstrem especial potencial ofensivo à comunidade local e o grau de reprovabilidade da conduta dos apelados.

Dentro destes parâmetros, avalia-se também as condições econômicas das partes e o caráter punitivo e pedagógico dos danos morais.

O e. Des. Rodrigo apresentou em seu voto vista, além dos parâmetros acima, outros critérios com apoio em julgados proferidos pelo STJ, no sentido de estabelecer os danos morais pelo método bifásico, o qual define-se, na primeira etapa, o valor base conforme o interesse jurídico lesado e precedentes judiciais e, na segunda etapa ou fase, ajusta-se o montante segundo as peculiaridades do caso concreto.

A metodologia apresentada pelo e. Des. Rodrigo, da mesma forma como fiz quando apresentei o meu voto, utiliza-se critérios objetivos nesta árdua tarefa de quantificar os danos morais, pois considera na
primeira etapa ou fase
(onde há definição de valor) os parâmetros também por mim levados em consideração no voto que apresentei tais como: extensão do dano ambiental, a ausência de elementos que demonstrem especial potencial ofensivo à comunidade local e o grau de reprovabilidade da conduta dos apelados.

Já na
segunda etapa ou fase
(ajustamento do montante), avalia-se as condições econômicas das partes e o caráter punitivo e pedagógico dos danos morais, critérios estes também levados em consideração no voto que apresentei.

Como se pode observar, a metodologia bifásica apresentada pelo e. Des. Rodrigo Roberto Curvo é complementar àquela que utilizei, bem como também
pauta-se
em critérios objetivos para fixação dos danos morais coletivos.

Com essas breves considerações, ADIRO ao voto proferido pelo e. Des. Rodrigo Roberto Curvo para
dar parcial provimento
ao Apelo e majorar os danos morais coletivos para o importe de R$ 19.398,89 (dezenove mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos), devendo este voto adendo ser parte integrante aos fundamentos do voto por mim proferido anteriormente.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Acompanho o voto adendo da e. Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025